Tribunal: STF
Processo: HC 258758
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Clederson Viana Alves em favor de Joicy Kelly Elias Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 999.068/RO, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ATUAÇÃO DE DESTAQUE. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. IDENTIFICADA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.” (eDOC 16)



    O impetrante narra (eDOC 1) que a paciente, presa preventivamente, foi denunciada pela suspeita de participação nos crimes do artigo 33, caput c/c art. 40, III e IV, ambos da Lei 11.343/06 e art, 2º, § 2º da Lei 12.850/13.



    Alega que a paciente é mãe de 3 crianças menores de 12 anos, conforme certidões de nascimento presentes nos autos do processo. (p. 2)



    Aduz que tal prisão preventiva é mera antecipação da pena, tratando-se de mera intuição ou tirocínio policial, sem qualquer fundamentação válida que permita concluir que a paciente exercia a traficância em sua residência. (p. 3)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja feita a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “O decreto prisional está devidamente fundamentado na gravidade concreta dos delitos imputados, demonstrando que a ora agravante seria membro de destaque do grupo criminoso armado Comando Vermelho de um município de Rondônia, sendo ela apontada como conselheira e integrante do núcleo de cobrança de dívidas. 



    Constou no decreto que ela quebrou o celular quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão; que teria sido interceptada mensagem dela para o líder da facção de Ji-Paraná perguntando com quem ficaria uma pistola e pedindo para que ele ficasse, caso contrário, o líder estadual mandaria ela ficar na posse da arma; que ela fez uma transferência para outro líder da facção; e que ela tem ciência dos homicídios praticados pelo grupo. 



    Na decisão que indeferiu o pedido de revogação, constou ainda que "o núcleo criminoso do qual Aleff e Joicy participam, possui como modo de agir efetuar cobranças de dívidas de drogas, intimidação de pessoas por supostas condutas desaprovadas pela facção, “apuração” paralela de supostos fatos criminosos, emissão de ordens para ceifar a vida de terceiros." 



    Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).



    [...]



    Noutro aspecto, depreende-se dos autos que o colegiado de origem negou a prisão domiciliar à ora agravante, consignando a reiteração delitiva em crime violento, já que ela foi condenada por roubo majorado e outros delitos graves, além dos elementos do decreto prisional lastreado na participação em facção criminosa violenta, na relevante atividade no grupo criminoso, pois seria a responsável financeira no âmbito municipal, assim como da atuação intimidatória na cobrança de dívidas de drogas e missão de ordens para ceifar a vida de terceiros. 



    Tais circunstâncias, além de serem motivação válida para a decretação da prisão preventiva, demonstram a existência de situação excepcionalíssima apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar” (eDOC 16, p. 8-10)



    No que tange a prisão domiciliar, destaco que, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes. Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok:



    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes



    Regra 64



    Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado”.



    A necessidade de observância das Regras de Bangkok, acrescente-se, foi apontada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC 126.107/SP, e tem sido constantemente invocada pelo Ministro Celso de Mello em seus pronunciamentos orais na Segunda Turma. Sobre o tema, menciono também as seguintes decisões monocráticas de membros da Primeira Turma do STF: HC 134.979/DF, DJe 1º.8.2016; HC 134.130/DF, DJe 30.5.2016; HC 133.179/DF, DJe 5.4.2016; e HC 129.001/SP, DJe 3.8.2015, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 133.532/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 12.5.2016. E mais recente: HC 134.734-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7.4.2017.



    Todavia, tenho que o entendimento acima citado deve ser aplicado de forma restrita e diligente, analisadas as peculiaridades de cada caso.



    Assim, a inserção da paciente em prisão domiciliar tem a finalidade de preservar o interesse de seus filhos, o que, no presente caso, pode ter efeito contraproducente. 



    No presente caso, as particularidades do cenário fático não autorizam a prisão domiciliar. A paciente integra organização criminosa complexa e bem estruturada, dedicada à prática de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e homicídio. 



    Consta dos autos que a paciente agia como conselheira e executava serviços de tesouraria para a organização criminosa Comando Vermelho, além de ter sido encontrado drogas em sua residencia. (eDOC 19)



    Destaco decisões de minha lavra, por meio das quais neguei o direito à prisão domiciliar a mães que traficavam dentro de sua residência: HC 160.365; Rcl 32.413; Rcl 33.096. A esta mesma conclusão chegou a Segunda Turma desta Corte, verbis:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente, mãe de menor de doze anos, que traficava dentro de sua residência, de modo a submeter seus filhos à ambiência criminosa. Impropriedade. 3. Agravante que, no momento da prisão, já ostentava condenações definitivas anteriores. Foragida. Risco concreto de reiteração delitiva. 4. Agravo desprovido”.(AgR no HC 187.189, de minha relatoria, julgado em 24.8.2020)



    Portanto, ao sujeitar seus filhos à ambiência criminosa e diante das particularidades do caso concreto, como integrar organização criminosa, não autorizam a prisão domiciliar. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente